Tribunal: STF
Processo: Rcl 32106
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24. NÃO OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA SOMENTE QUANTO AO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E COM SEGUIMENTO NEGADO QUANTO AO MAIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.